Tribunal: TJSP
Processo: 1006308-60.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de reparação de danos morais. Dívida prescrita. Sentença de improcedência, admitindo a possibilidade de exigência do débito pela via administrativa. Incontroversa a prescrição, há de se reconhecer a impossibilidade de cobrança tanto judicial, quanto extrajudicial da dívida. Anotação de dados na plataforma "Serasa Limpa Nome".

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de reparação de danos morais. Dívida prescrita. Sentença de improcedência, admitindo a possibilidade de exigência do débito pela via administrativa. Incontroversa a prescrição, há de se reconhecer a impossibilidade de cobrança tanto judicial, quanto extrajudicial da dívida. Anotação de dados na plataforma "Serasa Limpa Nome". Medida que não importa em abusividade, pois, embora prescrita, a dívida continua existindo e a proposta anotada visa, tão somente, a facilitar eventuais negociações entre credor e devedor. Ausente demonstração de que a dívida em discussão, por si só, gerou reflexos negativos perante terceiros. Precedentes. Sentença reformada para julgar a ação procedente em parte. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.